Tribunal: TJMMG
Processo: 0001124-66.2015.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CONTIDOS NOS ARTIGOS 261, INC. III, E 308, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO - MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001124-66.2015.9.13.0003 Referências: Processo eproc n. 0000612-49.2016.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 24/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CONTIDOS NOS ARTIGOS 261, INC. III, E 308, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO – MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Raphael Santos Braga e apelado o Ministério Público Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do réu, Raphael Santos Braga, para manter a sentença condenatória que o condenou a uma pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 261, inc. III, e 308, ambos do Código Penal Militar, em seus exatos termos. RELATÓRIO O Ministério Público oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia contida no evento 01 e recebida em 21/08/2015, contra o ora apelante e outros 5 policiais militares, nos seguintes termos: No período compreendido entre 01 de julho de 2014 a 16 de março de 2015, nas imediações das avenidas Severino Ballesteros e das Américas, próximas ao Shopping de Contagem e a CEASA, na subárea da 31ª Cia Esp/18°BPM, os denunciados receberam para si, direta ou indiretamente, promessa de vantagem indevida em razão da função; destruíram, inutilizaram e deterioraram coisa alheia, com prejuízo considerável; reunirem-se mais de dois militares, com armamento, de propriedade militar, praticando violência a pessoa ou a coisa publica ou particular; omitiram, em documento público, declaração que dele devia constar e fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 administração militar. Ainda, os denunciados Maj/PM Fabrizio Duilio Otenzio, Cb/PM Cleiton Costa de Carvalho e Sd/PM Saulo Antonio Machado ofereceram e deram vantagem indevida para a prática de ato funcional Previamente planejado, no ano de 2014, a senhora Andréia Teixeira Machado dos Santos, cunhada do denunciado Maj. Fabrizio, adquiriu um reboque de placa DBN 8026, cadastrando-o junto ao pátio PAR, localizado na Avenida Duke Geraldo Diniz, n° 98, Quintas Coloniais, no município de Contagem. O pátio PAR era credenciado como Pátio de Recolhimento de Veículos em Contagem. Superada a fase burocrática, o denunciado Maj/PM Fabrizio Duilio Ortenzio como Comandante da 131° Cia PM Esp. 18° BPM, desviou parte dos recursos do Estado para montar um falso esquema de fiscalização de trânsito, com objetivo de favorecer o reboque da sua cunhada Andréia Teixeira, mediante promessa de participação nos lucros. Para cada veículo apreendido, o reboque recebia mensalmente a quantia de R$95,00 (noventa e cinco reais) do Pátio. Assim, para aumentar e facilitar a obtenção econômica ilícita, o denunciado Maj/PM Fabrizio montou uma equipe de policiais militares responsáveis pela apreensão de motocicletas que seriam rebocadas exclusivamente pelo reboque de sua cunhada, com a falsa justificativa para a Cia. de reduzir a criminalidade. O denunciado Maj/PM Fabrizio corrompeu, então, o denunciado Sd/PM Raphael Santos Braga e o Cb/PM Cleiton Costa de Carvalho para participarem do esquema, mediante a promessa de recebimento de vantagem indevida. Em sequencia, o Cb/PM Carvalho convidou o Sd/PM Hercules para participação no esquema, o qual, por sua vez, convidou o Sd/PM Saulo, ambos sob a autorização do denunciado Maj/PM Fabrizio, sempre mediante a promessa de vantagem indevida. Como o Reboque da sua cunhada rebocava os veículos para o pátio PAR nos dias pares, o denunciado Maj/PM Fabrizio criou uma escala especifica para os denunciados, Cb/PM Carvalho, Sd/PM Hercules, Sd/FM Braga e Sd/PM Saulo, que eram escalados na mesma guarnição em todos os dias pares de cada mês. Ainda, o Major garantia aos demais denunciados escalas de horários flexíveis, folga aos finais de semana e a vantagem de não redigirem os REDS oriundos das operações. A fim de assegurar maior arrecadação financeira, em conluio, o Major apreendia, junto dos denunciados, aproximadamente 30 (trinta) motocicletas por dia. Agindo dessa forma, por meio de falsas blitz, os denunciados apreenderam entre julho de 2014 a março de 2015, a quantidade de 2.046 (duas mil e quarenta e seis) motocicletas. Para garantir o maior número de apreensões, durante as operações, os denunciados danificavam as motocicletas apreendidas rompendo seus lacres ou afirmavam que a placa estava ilegível, ocasionando um pretexto aparentemente legítimo para a detenção das motocicletas. Na maioria das operações da falsa Blitz, o denunciado Maj/PM Fabrizio participava efetivamente, coordenando os trabalhos para que as motocicletas apreendidas fossem rebocadas para o Pátio PAR, enquanto os denunciados Sd/PM Braga e Sd/PM Saulo criavam subterfúgios para legitimar as apreensões, muitas vezes com o rompimento do selo/lacre das placas, tudo com o aval dos demais denunciados. Assim ocorreu com as vítimas Cosme Santos de Araujo (fls. 09 e 21) REDS 5031785/15; Kenner Kendandai de O. Silva (fls. 10 e 40) REDS 26429443/14; Elias Ferreira da Silva (fls. 11 e 31) REDS 4904503/15; Arlindo Coelho da Silva (fls. 731) REDS 1654211/15; Guilherme Ramos Yamassaki (fls. 735) REDS 2285662/15; Wanderley Marques Moreira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (fls. 778) REDS 4546446/15; Zacarias de Freitas Cardoso (fls. 737) REDS 1308869/15; Vitor Aparecido Alves (fls. 766) REDS 5685161/15; Webert Simão Andre (fls. 777) m REDS 860712/15; e Rafael Ferreira Santos (fls. 727) REDS 4445915/15. Os denunciados apreenderam as motocicletas de Dennison Oliveira de Lima (fls. 799) REDS 5685854/15, Jonathan Júnio da Silva Amâncio (fls. 806) REDS 5685538/15, Jeferson Andre Ribeiro (fls. 823) REDS 874340/15 e Paulo Achilles da Conceição Silvas (fls. 831) REDS 861970/15, sem que estas apresentassem o lacre violado ou inteiramente violado. Ao buscarem os veículos no pátio de recolhimento, as vítimas constataram que os fios do lacre estavam totalmente partidos por objeto cortante. Nas mesmas circunstâncias e com os mesmos fins, o Sd/PM Saulo Antonio Machado rompeu o lacre das motocicletas de Mateus Augusto Vaz de Araujo (fls. 774) REDS 557001/15 e Valdimir de Souza Bispo (fls. 820) REDS 2646043/15. Ainda, o Sd/PM Braga apreendeu a motocicleta de Ademir Júnio Braz Tavares (fls. 818) REDS 027368231/15, Jair Alves da Silva (fls. 785) REDS 4902166/15 e Fabio Cristiano da Silva (fls. 757) REDS 3064060/15, rompendo o lacre com as mãos. As vítimas presenciaram o rompimento dos lacres. Todos os motociclistas que tiveram seus veículos apreendidos efetuaram gastos com taxas e, em alguns casos, despachantes, entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$1000,00 (mil reais), para garantirem a liberação das motos pelo DETRAN, o que ocorria em ate 07 (sete) dias apos a apreensão irregular. As informações referentes às abordagens eram repassadas a outros militares, escalados para a redação dos REDS da blitz. Os denunciados omitiram a declaração do endereço dos envolvidos nas ocorrências, conforme demonstrado em REDS de fl. 121/122, 147/149, 180/181, 220/222, 223/225, 42/43, 339/340, 341/342 e repassarem dados inexistentes de 42 (quarenta e dois) abordados, dos 118 (cento e dezoito) boletins de ocorrência analisados pela Subcorregedoria da 2° RPM. Ainda, os denunciados Cb/PM Carvalho e Sd/PM presentes em todas as operações de blitz, foram, excepcionalmente, relatores de REDS. Nos boletins de ocorrência acostados em fls. 35/37, 343/346, 347/349, 351/354, 355/358, 359/362, 364/366, 367/370, 371/374, 375/376, 177/390, 381/384, 385/386 e 387/388, o Sd/PM Braga inseriu a informação falsa de que não estava presente na blitz, nem visualizou a abordagem. Da mesma forma, fez o Cb/PM Carvalho nos boletins de fls. 168/170, 171/173, 244/245 e 246/247, 253/257, 259/261, 262/264, 275/277, 278/280, 306/308, 309/312, 313/316, 319/321, 322/325, 326/328, 329/331, 332/335 e 336/338. A denunciada Sd/PM Grasiela não participava das operações por não ser lotada na 131a Cia Esp, mas tinha importante função no esquema delitivo. Juntamente com o denunciado Sd/PM Braga, acessava os REDS de motocicletas apreendidas para conferir e repassar o número de motocicletas transportadas pelo reboque. A denunciada Sd/PM Grasiela, como esposa do denunciado Maj/PM Fabrizio e irmã de Andréia Teixeira Machado dos Santos, proprietária do reboque, através informações extraídas dos REDS, era responsável pela contabilidade dos negócios escusos, fazendo o levantamento dos valores arrecadados pelo reboque. Frente ao exposto, os denunciados Maj/PM Fabrizio Duilio Ortenzio, Sd/PM Hercules Longuinhos Silvestre de Oliveira, Sd/PM Saulo Antonio Machado e Sd/PM Grasiela Teixeira Machado dos Santos encontram-se incursos nos arts. 150, 261, Ill, por 13 (treze) vezes, 309, 308 e 336 todos do Código Penal Militar, o Sd/PM Raphael Santos Braga nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sanções incursas nos arts. 150, art. 261, III, por 13 (treze) vezes, 309, 308, 312, por 09 (nove) vezes; 336, todos do Código Penal Militar e o Cb/PM Cleiton Costa de Carvalho arts. 150, art. 261, III, por 13 (treze) vezes, 309, 308, 312, por 13 (treze) vezes; 336, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados na sanção que Ihes couber, com a fixação do valor mínimo dos danos cíveis. Após o sorteio dos membros do Conselho Especial de Justiça, o réu Fabrizio Duilio Ortenzio e a ré Grasiela Teixeira Machado arguiram a nulidade do sorteio do Conselho Especial de Justiça por ausência de intimação dos acusados e seus advogados, bem como opuseram exceção de suspeição da juíza de direito. A Excelentíssima Juíza de Direito da 3ª AJME recebeu a denúncia e designou audiência de oitiva das 7 testemunhas e 20 vítimas arroladas pela acusação. Em razão da exceção de suspeição, a sessão foi suspensa e foram remetidos os autos para julgamento pelo e. TJMMG. Em decisão constante à fl. 1539 dos autos, a magistrada declarou nulo o sorteio do Conselho Especial de Justiça, tendo em vista a ausência de intimação das defesas já habilitadas nos autos à época do primeiro sorteio e que não foram intimadas para tal ato. Um novo sorteio dos membros do Conselho Especial de Justiça foi realizado, conforme ata constante à fl. 1560 dos autos físicos. Os réus requereram a suspensão do processo para que fosse realizada perícia visando a verificar a existência de rompimento de lacres de placas de motocicletas, bem como a degravação de um vídeo realizado por uma vítima durante a abordagem policial. Aduziram os advogados que tais providências deveriam ocorrer antes das oitivas das testemunhas. Entretanto, o Conselho Especial de Justiça indeferiu por unanimidade estes pedidos. Durante a primeira sessão destinada à oitiva das testemunhas, o ora recorrente alegou não possuir condições de contratar um advogado. Por tal razão, foi designado como defensor ad hoc para o ato o advogado Domingos Sávio Mendonça, bem como nomeada a Defensoria Pública para promover a defesa do ora recorrente. Antes da realização da segunda sessão do Conselho Especial de Justiça, a Defensoria Pública manifestou nos autos, concordando com a sua nomeação para a defesa do réu ora recorrente (fl. 12 do documento “peçasdigitalizadas38” constante no evento 1). As testemunhas e vítimas foram ouvidas, conforme vídeos constantes nos eventos 05/11, salvo as testemunhas Cb PM Shirley Quintiliana de Cristo Moura e Andrea Machado dos Santos e as vítimas Zacarias de Freitas Cardoso, Vitor Aparecido Alves, Gilmar Figueiredo Matos e Jonathan Junio da Silva Amâncio, as quais o Ministério Público desistiu de ouvi-las. Durante a Sessão de oitiva das testemunhas arroladas pelas defesas, o ora apelante foi informado que a Defensora Pública estaria de licença médica por 15 dias e que o mesmo deveria constituir advogado ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 lhe seria nomeado um defensor dativo (fl. 18 do documento “peçasdigitalizadas50”). Em nova sessão do Conselho Especial de Justiça designada para a oitiva de testemunhas, foi nomeado, com a concordância do ora apelante, o advogado Rodrigo Suzana Guimarães para atuar em sua defesa a partir desta fase do processo. Dois réus foram interrogados em uma única Sessão de Julgamento, oportunidade em que foi nomeada como defensora do ora apelante a Dra. Mariangela Agostinho de Souza. Em nova sessão para interrogatório, o ora apelante não compareceu, tendo a sua defesa apresentado atestado médico com caligrafia pouco legível atestando que o militar está em tratamento psiquiátrico, por ansiedade e depressão. Redesignada a sessão para oitiva do ora apelante, o mesmo novamente não se fez presente e sua defesa apresentou outro atestado médico informando a realização de tratamento psiquiátrico. A defesa dos corréus Cleiton Costa de Carvalho, Cb PM, Saulo Antônio Machado, SD PM e Hércules Longuinho Silvestre de Oliveira requereram o desmembramento da ação, tendo em vista que os mesmo já foram interrogados. O Ministério Público manifestou requerendo o prosseguimento da ação e que fossem consideradas as faltas do apelante e do correu Fabrizio Duilio Ortenzio ao ato de interrogatório como manifestação do direito destes ao silêncio. Os advogados do ora apelante e do correu Fabrizio Duilio Ortenzio manifestaram novamente pugnando pelo interrogatório dos réus, oportunidade em que, separadamente, requereram a instauração de incidente de insanidade mental. O Conselho Especial de Justiça indeferiu o pedido de instauração do incidente mencionado, por entender que inexistem indícios de inimputabilidade destes réus, bem como determinou a intimação das partes para fins do disposto no art. 427 do CPPM. A defesa do ora apelante se manifestou, requerendo fosse procedido o interrogatório deste, porém, “condicionado a exame médico que expressamente ateste sua capacidade, reiterando que não houve recusa ou silêncio, apenas impossibilidade por moléstia diagnostica e já comprovada nos autos”. Já a defesa dos réus Fabrizio Duilio Ortenzio e Grasiela Teixeira requereu novamente a instauração do incidente de sanidade mental daquele, bem como fosse esclarecida a substituição de um dos membros do Conselho Especial de Justiça após o gozo de suas férias. Na mesma oportunidade, a defesa destes dois réus juntou cópia de depoimentos prestados por testemunhas em procedimento administrativo e requereu fosse requisitadas cópias dos seus prontuários médicos. A Juíza de direito, em decisão monocrática, indeferiu o novo pedido de instauração de incidente de sanidade mental dos réus, bem como indeferiu a requisição de documentos, e designou nova data para interrogatório dos mesmos (documento “peçasdigitalizadas56” evento 01). O ora apelante juntou aos autos um atestado médico ilegível (fl. 57 do documento “peçasdigitalizadas58”), sem, contudo, formular qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 requerimento. Na data designada para o interrogatório do apelante e do corréu Fabrizio Duilio, ambos não compareceram, tendo as defesas destes apresentado dois atestados médicos constantes às fls. 37/38 do documento “peçasdigitalizadas59”. O réu Fabrizio Duilio foi interrogado, enquanto o apelante deixou de ser ouvido em tal oportunidade tendo em vista a ausência de sua defensora. Nova sessão para interrogatório do apelante foi designada, quando, enfim, foi interrogado. A juíza de direito determinou o desmembramento do processo, com relação aos réus Fabrizio Duilio Ortenzio e Graziela Teixeira Machado dos Santos. Em sessão de julgamento, o Conselho Especial de Justiça julgou improcedentes todas as acusações constantes da denúncia em desfavor dos acusados Hércules Longuinho Silvestre de Oliveira, Saulo Antônio Machado e Cleiton Costa de Carvalho. Contudo, o Conselho Especial de Justiça condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 261, III, e 308, ambos do Código Penal Militar a uma pena que totalizou 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime semiaberto. Após a publicação da sentença, o militar condenado interpôs o presente recurso, cujas razões estão juntadas no evento 237. Alegou o apelante, em preliminar, a suspeição da juíza de direito, requerendo sejam anulados todos os atos de instrução processual. Argumenta o apelante que embora já tenha sido oposta e julgada exceção de suspeição, a renovação de tal pedido não estaria sujeito à preclusão ou coisa julgada. Disse que a magistrada apontada com suspeita teria deferido medidas cautelares antes do recebimento da denúncia, em contrariedade com a Lei n. 13.964, a qual entende que deve ser aplicada retroativamente. Aduz também o apelante que existe a suspeição da magistrada por ter um suposto desentendimento entre esta o advogado do correu Maj. Fabrizio Duilio Ortenzio e pelo indeferimento de produção de prova pericial. Quanto ao mérito, alega o apelante que houve cerceamento de defesa por não ter sido deferida a perícia nas motocicletas apreendidas por suposto rompimento do lacre da placa e que a condenação não se fundamentou em prova pericial ou testemunhal repetida em juízo. Argumenta que o deferimento da medida cautelar de quebra do sigilo bancário foi deferida sem a abertura de prévia vista para a defesa e de forma monocrática pela magistrada e que, portanto, os extratos bancários que se encontram nos autos devem ser consideradas como prova ilícita. Disse que a denúncia é inepta e não individualizou as condutas, que não narra qual a vantagem recebida. Disse que não foi assistido por defesa técnica, pois ocorreram substituições dos advogados nomeados ad hoc e que o advogado Dr. Domingos Sávio de Mendonça teria atuado em conflito com as teses de outros que também defendeu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Afirma ainda o apelante que ocorreu nulidade por ausência de realização de reconhecimento direto e que operações semelhantes ocorriam antes de sua chegada no batalhão, que inclusive foi transferido para a 131ª Cia PM Esp. 18º BPM, no dia 08 de julho 2014 e a denúncia narra a existência de um conluio desde o dia 01 de julho de 2014. Alega ainda o apelante que não possuía autonomia funcional para escolher qual Pátio ou caminhão reboque iria atender a ocorrência e que a própria sentença reconheceu a indefinição das supostas vítimas ao registrar que não há “condições de precisar o número de motocicletas que tiveram o lacre/selo rompidos/violados a mando do acusado”. Por fim, argumentou o apelante que a sentença deixou de fundamentar a aplicação da qualificadora descrita no inciso III, do art. 261 do CPM, pois não esclareceu qual “motivo egoístico” ou “prejuízo considerável” foi constatado. Com tais argumentos, requer o apelante seja absolvido das imputações da prática dos crimes de dano qualificado e corrupção passiva, por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Requer, eventualmente, seja o crime de dano qualificado absorvido pelo crime de corrupção passiva e seja lhe imposta a pena mínima ou, eventualmente, seja desclassificada a sua conduta para dano simples, ou, ainda eventualmente, as penas sejam fixadas em seu mínimo legal. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso no evento 247, requerendo seja mantida a condenação do apelante. Argumenta o apelado que a preliminar de suspeição não merece ser acolhida, pois não existem provas novas de tal alegação, que já foi apreciada pelo TJMMG e que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos dispositivos legais que estabelecem a figura do “juiz de garantias” por tempo indeterminado. Disse também o apelado sobre a ausência de exame pericial que restou demonstrada a “impossibilidade da realização da perícia, tendo em vista a complexidade circunstancial do caso e dos seus efeitos no tempo, capazes de diluir os próprios objetivos e resultados que seriam esperados quando da realização do procedimento”. Argumenta o apelado que a quebra do sigilo bancário pode ser requerida em qualquer fase do processo ou inquérito e que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 77 do CPPM. Afirma o apelado que em nenhum momento do processo, o apelante deixou de ser assistido pela Defensoria Pública ou por advogado regularmente inscrito na OAB e que inúmeras vitimas reconheceram o apelante como o militar que teria rompido os lacres. Por fim, argumenta o Ministério Público que o apelante recebeu “consideráveis quantias para muito além dos seus proventos mensais como policial militar” e que a dosimetria das penas está correta e fundamentada. A excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 6, pugnando sejam ultrapassadas as preliminares e, quanto ao mérito, requer seja desprovido o presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes seus pressupostos de admissibilidade. Analisando o extenso recurso de apelação interposto pela defesa do réu, ex-Sd PM Raphael Santos Braga, verifico que foram arguidas seis preliminares de mérito. A primeira consiste na suspeição da juíza presidente do Conselho Especial de Justiça (fls. 02/36); a segunda consiste no cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de submissão à perícia técnica das motocicletas apreendidas (fls. 36/40); a terceira consiste na suposta existência de provas ilícitas produzidas por meio da quebra de sigilo bancário com preterição da forma, violação de competência e cerceamento de defesa (fls. 40/42); a quarta consiste na inépcia da denúncia (fl. 42); a quinta consiste na ausência de defesa técnica durante a instrução processual (fls. 43/44); a sexta consiste na inobservância das formalidades legais por ocasião do reconhecimento pessoal realizado em sede de Inquérito Policial Milita (IPM) - fls. 44/46. Antes de passar à análise das preliminares arguidas, faço necessário constar que os presentes autos de eproc estão relacionados aos autos de n. 2000837-93.2020.9.13.0003, com provas plenamente compartilhadas, havendo unicamente a cisão do processo-crime no momento da Sessão de Julgamento. Isso significa que o referido processo-crime tramitou de forma una e harmônica durante todo o seu curso, sendo desmembrado/cindido apenas na Sessão de Julgamento, a pedido da própria Defesa Técnica dos acusados. Todas as provas e dados citados são comuns, compartilhados e partilhados entre ambos os autos. Passo à análise das preliminares. Primeira preliminar. No que tange à alegação de suspeição da juíza sentenciante na 3ª AJME, cabe ressaltar que tal matéria foi amplamente discutida, inclusive, em segunda instância, por este julgador, no bojo dos Autos n. 00018-26.21.2015.9.13.000. Na ocasião, a c. Segunda Câmara, por unanimidade, julgou improcedente a exceção de suspeição interposta pela defesa na época (fls. 212/217, dos autos físicos apartados). Constata-se que o ex-militar Raphael Santos Braga, ora apelante, não figurou como excipiente naquela oportunidade. Eram excipientes, naquela ocasião, o Maj PM Fabrizio Duilio Ortenzio e a ex-Sd PM Graziela Teixeira Machado dos Santos, partes, à época, do mesmo processo. A defesa arguiu, no presente recurso, o possível envolvimento da juíza de Direito Titular na 3ª AJME em atos de investigação ainda na fase TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de IPM. A defesa baseou-se nos depoimentos do presidente do IPM, Ten-Cel PM Hércules de Paula Freitas, e da ex-policial militar Grasiela, que declararam que a magistrada estaria, supostamente, orientando de forma direta as diligências sigilosas requeridas na medida cautelar correlata, inclusive tendo reuniões agendadas com o encarregado do IPM para tratar das diligências investigatórias. Nesse sentido, entendo que tais alegações não merecem prosperar. Em linhas semelhantes àquelas já manifestadas por mim, nos autos supramencionados, verifico que a presente arguição de suspeição carece de lastro probatório para comprovação do que foi alegado, o que a torna desarrazoada, pois, tanto no decurso dos procedimentos investigatórios quanto na fase processual, o que restou demonstrado foi uma magistrada, conduzindo a ação sempre pautada na imparcialidade e no profissionalismo, o que, consequentemente, não permite a alegação de suspeição por nenhuma das hipóteses previstas no CPPM. O advogado não é parte. Dessa forma, para questões processuais, a inimizade que a defesa diz nutrir não gera nulidade. A motivação é simples: o recorrente, que é efetivamente parte, não recusou a magistrada por inimizade a ela. Assim, não se deve utilizar de tal argumento para arguir a nulidade da douta magistrada, pois como bem acentuou a eminente magistrada “[...] o juiz natural não é adereço retórico, a prevenção não é capricho estratégico e o raciocínio não é meramente especulativo” (fls. 1.479/1.514). Ressalte-se que, após a alegação de suspeição pela defesa, a magistrada suspendeu as audiências e se afastou do caso, até que a exceção de suspeição fosse definida por este Tribunal de Justiça Militar, demonstrando, mais uma vez, a lisura de seus atos. Saliente-se que, ao ser apreciada pela Segunda Câmara deste egrégio Tribunal, a exceção de suspeição foi indeferida, sob o argumento de que o direito aventado não era cabível, por completa falta de previsão legal. Nesse sentido, não há como adotar outro caminho que não seja o de refutar o argumento apresentado pela defesa. A defesa arguiu, também, a suspeição da juíza, como presidente do CEJ, para julgar o processo-crime, sob o argumento de que, por ter atuado como “juíza da investigação”, a magistrada não poderia atuar como “juíza da instrução probatória e sentenciante” em um mesmo processo. É importante esclarecer que, no presente processo-crime, embora a magistrada tenha deferido interceptações telefônicas e a quebra do sigilo bancário ao encarregado do IPM, tal atuação não a impede de figurar como juíza do processo. Ao contrário do que alega a defesa e conforme se extrai dos autos, a douta juíza não se colocou à frente de nenhuma investigação, não participou da oitiva de nenhum dos investigados nem de nenhuma das testemunhas, não estabeleceu linhas investigativas, tampouco deu rumos à investigação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A meu ver, a magistrada, ao deferir as medidas cautelares de urgência, agiu no estrito cumprimento da sua função jurisdicional, tendo apenas examinado “[...] se as circunstâncias do pedido estão de acordo com a autorização legal e constitucional para atuação de meios de reunião de elementos e medidas mais incisivas nos direitos fundamentais do sujeito [...]” (fls. 1.479/1.514). Mais adiante, a defesa do ex-militar embasou a arguição de suspeição da magistrada a quo na figura do "juiz das garantias", afirmando que a condução do feito deveria ficar a cargo de outro magistrado que não participou da fase investigativa. Antes de adentrar na inconformidade, vale lembrar que o "juiz das garantias", segundo as disposições da Lei n. 13.964/2019, seria a autoridade judicial responsável por salvaguardar o respeito aos direitos e às garantias do investigado na etapa pré-processual, decidindo – quando (e somente se) provocado – sobre medidas cautelares. Sua atuação, portanto, restringir-se-ia à fase anterior à denúncia, instituindo, no ordenamento pátrio, o sistema do “duplo juiz”. Entretanto, embora inserido no Diploma Adjetivo Penal o "juiz das garantias", no dia 15/1/2020, o então Presidente do excelso Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, em decisão liminar proferida em sede de plantão jurisdicional, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298, 6.299 e 6.300, suspendeu a eficácia do artigo 3º, “b” e “c”, da mencionada Lei, até que houvesse a implementação nas Comarcas pelos Tribunais, o que deveria ocorrer no prazo de 180 dias, contados da publicação do decisum. Todavia, decorrida uma semana (em 22/1/2020), o Relator do caso, Ministro Luiz Fux, revogou a decisão do Presidente do Pretório Excelso, liminarmente e ad referendum do Tribunal Pleno, em sede de medida cautelar, para suspender sine die a própria implementação do "juiz das garantias". Consignou que "A complexidade da matéria em análise reclama a reunião de melhores subsídios que indiquem, acima de qualquer dúvida razoável, os reais impactos do juízo das garantias para os diversos interesses tutelados pela Constituição Federal, incluídos o devido processo legal, a duração razoável do processo e a eficiência da justiça criminal" (DJe n. 19, divulgado em 31/1/2020). Desde então, as respectivas Ações Diretas de Inconstitucionalidade seguem tramitando no Supremo Tribunal Federal. Diante disso, entendo que não há como admitir o argumento defensivo de suspeição da magistrada, tampouco a possibilidade de se reconhecer a figura do “juiz de garantias”, neste processo-crime, para anular todos os atos de instrução processual praticados pela juíza de primeiro grau, uma vez que se encontra em vigor a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu por tempo indeterminado a figura do “juiz de garantias”. Quanto à alegação do apelante de suspeição da juíza primeva por sua suposta atuação monocrática, sem a observância do contraditório, em desfavor da defesa, durante a condução do processo, esta não merece prosperar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O fato que culminou a alegada manifestação, trata-se, na verdade, de uma solicitação realizada pelo órgão ministerial ao Poder Judiciário, para que cópias de um processo-crime, distinto e em curso, fossem remetidas e juntadas aos autos, para que integrassem o arcabouço probatório. Tais cópias se referem à prova emprestada, já produzida, que foram admitidas pela magistrada. Na esteira do sempre balizado parecer exarado pela douta procuradora de justiça atuante nesta Corte, entendo que a jurisprudência é cediça ao admitir a figura da prova emprestada, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade quanto à questão aventada. Ademais, não há nos autos motivos ou fundamentos convincentes de que a juíza da 3ª AJME violou os princípios fundamentais do processo penal por admitir a juntada de provas documentais aos autos, requerida pelo Órgão ministerial. A própria defesa fez inúmeros requerimentos de juntadas de provas oriundas de Processos Administrativos (provas emprestadas), que, de igual modo, foram deferidos pela magistrada. A defesa apresentou, ainda, outros dois atos da eminente juíza, em que, a seu ver, “denotaram sua parcialidade”. O primeiro origina-se do fato de a magistrada ter recebido a denúncia com a inclusão de capitulações impossíveis de se subsumirem aos fatos narrados, a exemplo dos arts. 150 e 336 do CPM. Insta salientar que, quanto ao crime capitulado no art. 336 do CPM, o réu foi absolvido pela própria juíza da 3ª AJME. As alegações da defesa são absolutamente controversas. Como pode a magistrada ser considerada suspeita por absolver o réu de uma condenação por insuficiência probatória? Conforme consta da sentença (Evento n. 147) bem como da mídia digital gravada (Evento n. 131), o Ministério Publico manifestou-se pela absolvição do recorrente apenas em relação ao art. 312 do CPM pelo princípio da consunção, mas não quanto crime previsto no art. 336 do CPM. A toda evidência, a defesa acusa a parcialidade da magistrada, sem apresentar qualquer fundamento para tanto. Nesse sentido, não vejo como acolher, mais uma vez, a tentativa da defesa de demonstrar a parcialidade da juíza titular na 3ª AJME. O segundo ato se refere a indício de parcialidade, consistente no indeferimento do pedido de perícia nas motocicletas, pela magistrada, sob a afirmação de que seriam supridas por provas testemunhais; no entanto, o Conselho Especial de Justiça, sob a presidência da referida magistrada, impôs ao apelante a condenação pelo dano qualificado, ao argumento de que esse tipo de delito não é testemunhado, por ser, em tese, praticado de forma velada. A eminente magistrada fundamentou a sentença de forma absolutamente clara, com base em diversos testemunhos que serão tratados mais adiante, oportunidade em que será analisado o arcabouço probatório coligido aos autos. Ademais, tal argumento, a meu ver, se confunde com o mérito do próprio recurso, sendo, portanto, imperioso, reserva-lhe o momento oportuno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Em seguida, a defesa arguiu a suspeição da magistrada, bem como defendeu a reabertura da análise do incidente de exceção de suspeição, sob o fundamento da inocorrência de coisa julgada, uma vez que o apelante não constava como parte naquele processo. Para tanto, a defesa do ex-militar alegou que os fatos novos trazidos no presente processo reforçam a compreensão da parcialidade da juíza da 3ª AJME e subsidiam seu pedido. Diante de tal argumento, não há como não concordar com o posicionamento do Ministério Público de primeiro grau que, em sede de contrarrazões, questionou: “onde se encontram os fatos novos elencados e comprovados que demonstram a parcialidade da douta magistrada aptos a conferirem razão à reabertura do incidente de exceção de suspeição? Pois, o que se vislumbram são alegações totalmente dissociadas de qualquer aparato probatório e, sobretudo, legal.”. Em total conformidade com o que já foi demonstrado durante o curso deste processo-crime, o Incidente de Exceção de Suspeição n. 1826-21 foi analisado e decidido por este egrégio Tribunal, que entendeu pelo indeferimento do pedido. A meu ver, a defesa replica argumentos genéricos e insurge-se contra uma decisão, transitada em julgado, com intuitos tão somente protelatórios, o que não se pode aceitar. Ratifico, portanto, os argumentos apresentados por mim, nos autos do Incidente de Exceção de Suspeição n. 1826-21, em seus exatos termos, bem como indefiro o pedido de reabertura do mencionado processo, pela mais absoluta ausência de amparo legal. Assim, uma vez tendo sido a matéria debatida, exaustivamente, neste e em outros processos correlatos, não conheço da suspeição aventada, pelo que rejeito a primeira preliminar arguida. Segunda preliminar A defesa alegou que o indeferimento pela magistrada do podido de perícia técnica nas motocicletas apreendidas para verificação de eventual rompimento mecânico e intencional dos selos das placas de identificação e do pedido da gravação da mídia (filmagem da blitz) feitos pela defesa durante o curso do processo-crime, prejudicou o exercício do contraditório do apelante e violou a redação prevista no art. 328 do CPPM, caracterizando o cerceamento de defesa. É importante ressaltar, inicialmente, que o presente feito trata de mais de 2 (duas) mil motos apreendidas dentro do período analisado nos autos. É preciso vislumbrar as circunstâncias complexas e fáticas do próprio caso, considerando a impossibilidade de se exigir que cada uma das duas mil vítimas proprietárias de motocicletas apreendidas deixasse de tomar as medidas legais e administrativas para a regularização de seus bens, mesmo porque a imensa maioria delas utiliza as motos como meio de transporte para se deslocarem até o local de trabalho ou como próprio instrumento de trabalho. Conforme bem salientou o Ministério Púbico, “as vítimas abordadas regularizaram a situação de suas motocicletas, o que tornou impossível a realização da referida perícia por seu esvaimento no tempo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 consequente impossibilidade fática de concretização. Caso existissem motocicletas abandonadas no Pátio de Apreensão e Retenção (PAR) – hipótese de duvidosa ocorrência devido aos altos custos da guarda em pátio de veículos – a própria defesa deveria ter se encarregado de relacioná-las no processo, o que não o fez, afinal, o ônus probatório seria da própria Defesa.”. Ressalte-se que o referido artigo – art. 328, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, aduz que “Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.” Ademais, é vasta a jurisprudência dos tribunais sobre o tema. Vejamos, a título de exemplo, um julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal e depoimento das vítimas. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) Nesse sentido, entendo que não se poderia exigir que, os motociclistas deixassem os selos violados sem tomar as medidas legais e administrativas para a regularização de suas motocicletas, pagando multas e diárias do pátio de remoção de veículos, restando, portanto, configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida por outros elementos probatórios. Assim, afasto o argumento do cerceamento de defesa aventando. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Verifica-se que a defesa alega, também, o cerceamento de defesa do réu pelo indeferimento da perícia nas mídias digitais gravadas quando da ocorrência das blitze. Ao debruçar-me sobre os autos, verifico que, diante da motivação apresentada pela magistrada no bojo da decisão objurgada, não subsiste o arguido cerceamento de defesa, pois a sentença indicou fundamentadamente os motivos de fato e de direito que subsidiaram o indeferimento do pleito. Conforme já assentou o Egrégio STJ, não há constrangimento ilegal no indeferimento de diligências, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias. Ao que tudo indica, o indeferimento de perícia das mídias digitais mostrou-se escorreitamente motivado, pois a magistrada pautou-se em outros meios de prova e indícios para assegurar a autoria delitiva do réu, bem como reconheceu a desnecessidade de deferimento do pedido. Veja-se trecho da decisão que indeferiu o pleito: [...] a realização de exame pericial, às expensas do Estado, não está adstrita a meras alegações, mas aos elementos ou às circunstâncias fortíssimas indicativas de sua necessidade e de sua importância. (fls. 1684/1691) Constata-se, pelas peças contidas nos autos, que não existem apontamentos fáticos concretos de falsidade, de edição, de manipulação ou de outro elemento que, eventualmente, pudesse tirar a confiabilidade das imagens de blitze gravadas – tampouco a defesa os apontou fundamentalmente, quando do requerimento de perícia nas imagens. Nos termos do que apontou o Ministério Público primevo, entendo que o pleito trazido pela defesa do réu carece de fundamentos concretos capazes de comprovar a nulidade arguida. Nesses termos, refuto o argumento exposado pelo apelante de cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a segunda preliminar de mérito. Terceira preliminar. A defesa alegou que o Ministério Público confeccionou petição nestes autos requerendo a quebra de sigilo bancário do recorrente após o encerramento da fase inquisitorial, ao argumento da necessidade de obtenção de informações bancárias “para a correta formação de sua opinio delicti”. Após deferir o pedido, o douto magistrado Dr. André de Mourão Motta determinou o desentranhamento da petição, a sua distribuição por dependência e a abertura de vista à defesa logo em seguida; contudo, ao contrário do que havia sido determinado, após ser desentranhada a petição e distribuída em autos relacionados sob o n. 2331-66, o douto magistrado deferiu a quebra de sigilo bancário do recorrente, mas não concedeu à defesa vista dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Diante dos fatos narrados, a defesa alegou que as medidas adotadas pelo magistrado foram ilegais. Alegou, ainda, que foram deferidas diligências, a pedido do Ministério Público, em fase inapropriada; que a quebra de sigilo bancário do réu extrapolou o período de tempo necessário; que houve a abstenção de vista à defesa, que anteriormente havia sido determinada; e que a pretensão ministerial foi apreciada pelo juiz-presidente do Conselho Especial de Justiça (CEJ) de forma monocrática, deixando de submetê-la ao CEJ, haja vista que a denúncia já havia sido recebida. Senhores, após analisar com acuidade os argumentos ora apresentados, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. No meu modesto entendimento, não há como coadunar com o argumento de que houve o deferimento de quebra de sigilo bancário do recorrente de forma extemporânea ou “em fase inapropriada”, como faz crer a defesa. A toda evidência, a quebra de sigilo bancário do réu já havia sido pleiteada e deferida antes mesmo do oferecimento da denúncia. Conforme se extrai do documento contido nos autos n. 2331-66, fl. 03/Anexo 01, os novos pedidos feitos após o recebimento da denúncia eram na verdade pedidos de informações complementares, decorrentes da quebra de sigilo dos dados bancários do apelante, o que, por obvio, é totalmente legal. Ora, ainda que o pedido de quebra de sigilo bancário do recorrente tivesse sido feito após o recebimento da denúncia, a Lei Complementar n. 105/01, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, traz, em seu art. 1º, § 4º, que a “quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.” Quanto à alegação da defesa de que as diligências complementares e o pedido da quebra de sigilo de dados bancários do réu deveriam ter sido submetidos à apreciação do CEJ, razão não assiste ao recorrente. Explico. A uma, porque, caso se tratasse de pedido de quebra de sigilo ou de diligências anteriormente ao recebimento da denúncia – como de fato o foi –, o CEJ sequer teria sido sorteado, porquanto apenas a magistrada decidiria quanto aos requerimentos em análise, à luz do art. 399 do CPPM. A duas, porque, “ainda que se tratasse de crime que a lei imputa ser da competência concorrente do CEJ decidir, caberia suscitar o poder de cautela geral do magistrado, que o confere a possibilidade de determinar medidas cautelares de ofício”, conforme bem ressaltou o douto representante do parquet em contrarrazões de recurso. Não obstante as infundadas alegações da defesa, infere-se que o CEJ, diante do deferimento das diligências complementares decorrentes da quebra de sigilo do réu, as avalizou. Por outro lado, a defesa, mesmo tendo amplo acesso aos autos da Medida Cautelar n. 2331-66, manteve-se inerte, o que incide, a meu ver, na preclusão da matéria em análise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 No que tange ao argumento exposto pelo apelante de que o magistrado não teria dado vista à defesa, causando-lhe prejuízo, não me parece razoável. A questão é simples, pois, ao magistrado, cabe a análise dos pedidos das partes e, estando estes revestidos de legalidade, é permitido ao juiz que atue de ofício, quando da análise de um requerimento. Ademais, não considero que foi negado à defesa o acesso ao documento juntado aos autos, tanto é que ela se manifestou a respeito. Ressalte-se, por oportuno, que todos os pedidos de vista requeridos pelas partes, bem como todos os pedidos de acesso aos documentos juntados aos autos foram prontamente deferidos pela magistrada sentenciante. Verifica-se, ainda, que a defesa aduziu que houve a extrapolação do período da quebra do sigilo bancário do apelante, haja vista que o recorrente foi transferido para a 131ª Cia PM Esp - 18º BPM, no dia 8 de julho 2014, conforme fl. 1000 do IPM, porém a quebra do sigilo retroagiu à data de 1º de julho de 2014, ou seja, sete dias antes do apelante estar lotado naquela unidade. Na esteira do douto promotor de justiça, em suas contrarrazões, entendo que, no caso dos autos e em situações análogas, é “plenamente admissível que não seja possível inferir, pelos indícios anexados nos autos quando da fase inquisitorial, os marcos temporais incontestáveis do cometimento do crime”. Quanto ao período dito “extrapolado” (sete dias), não entendo como excessivo, uma vez que os prazos estabelecidos ainda em sede de IPM são indicativos e dotados de fluidez. Desse modo, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbro qualquer prejuízo ao réu capaz de anular a decisão que determinou a quebra de sigilo dos seus dados bancários. Com essas considerações, rejeito a terceira preliminar arguida. Quarta preliminar. A defesa alegou que deve ser anulado o feito por inépcia da denúncia, já que a mesma trouxe um misto de imputações penais aos acusados do processo, o que dificultou a análise particular de cada um dos denunciados, a exemplo das condutas amoldadas nos artigos 150, 309, 312 e 336, todos do Código Penal Militar (CPM). A meu sentir, não é cabível a inépcia levantada, mormente na hipótese em que a inicial acusatória descreve, de modo claro e juridicamente idôneo, a existência de crimes, mencionando todos os elementos essenciais à adequada configuração típica dos delitos imputados ao denunciado, em completa consonância com o que dispõe o art. 77 do CPPM. Ao contrário do que alega o recorrente, não se pode dizer que os crimes contidos nos arts. 309 (Corrupção Ativa) e 336 (Tráfico de Influência), ambos do CPM, foram “defenestrados” da denúncia, resultando na mencionada inépcia, tão somente porque a douta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 magistrada decidiu que não havia provas suficientes para condená-lo por esses crimes. Reconhecer a ventilada inépcia demandaria a certeza de total ausência de indícios de autoria, e essa conclusão não pode ser extraída da leitura da exordial acusatória. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos narrados, as condutas criminosas contidas nos arts. 261, inc. III, 308 e 312 do CPM foram plenamente comprovadas através de um arcabouço probatório conciso, tendo sido a última capitulação não “defenestrada”, mas, sim, absorvida pelo princípio da consunção, conforme consta da sentença condenatória. Portanto, rejeito essa preliminar. Quinta preliminar. A defesa requereu a anulação do processo desde 26/04/2017, alegando, em suma, que o recorrente, diferentemente dos outros réus, não teve a assistência, do início ao fim do processo, de um defensor por ele constituído e que pudesse acompanhar toda a linha de desdobramento do feito, o que prejudicou o exercício de sua defesa. De fato, constata-se que o ex-militar, ora recorrente, mudou de advogados e defensores durante a fase processual. Mas, ao contrário do que alegou a defesa – e nas palavras da douta magistrada, Dra. Daniela de Freitas Marques, quando da prolação da sentença de Evento n. 147 –, o recorrente foi tão sobejamente defendido que o seu interrogatório judicial foi adiado sucessivas vezes, a pedido do próprio acusado, e, em nenhum momento do processo-crime, faltou-lhe a regular assistência de advogado ou da Defensoria Pública, sendo obedecido, portanto, o preceito contido no art. 133 da CRFB/88. Conforme ressaltou, a magistrada sentenciante, “a fórmula forense foi obedecida e a escolha de sucessivos Defensores, por si só, não trouxe nenhum reflexo negativo ou prejuízo à defesa do acusado, consistindo, ao contrário, efetivo resguardo dos direitos e das garantias penais e processuais constitucionalmente previstos.”. Uma vez ausentes quaisquer provas de possíveis prejuízos à defesa do réu, não há motivos para o acatamento do pleito. Feitas tais considerações, rejeito a preliminar arguida. Sexta preliminar. Nesta preliminar, a defesa alegou a nulidade do feito por ausência de realização de reconhecimento direto do réu, em sede de IPM, nos termos do art. 226 do CPPM. Isso porque o encarregado utilizou técnicas não convencionais de produção de elementos de informação, quando fez uso de um álbum fotográfico sem a observância do devido processo legal, para que as vítimas realizassem o reconhecimento dos militares que as abordaram nas blitze. Asseverou que, na fase investigativa que antecedeu e deu ensejo à propositura da ação penal, foram realizados atos investigatórios por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 intermédio de fotografias, as quais não foram anexadas aos autos, e que tal procedimento é frágil, temerário e pode gerar a nulidade do feito. O reconhecimento fotográfico constitui prova apta a indicar autoria delitiva sempre que corroborado por outros meios idôneos de prova. No caso dos autos, o reconhecimento dos envolvidos por fotografia juntamente com as narrativas das vítimas/testemunhas, que relataram os fatos de forma coesa, foram, a toda evidência, suficientes à formação da decisão condenatória. Conforme consta do parecer ministerial, emitido pela douta Procuradora de Justiça, “embora o reconhecimento pessoal não tenha obedecido às normas jurídicas específicas, o processo-crime é instrumental e não há dúvida sobre a autoria por parte do apelante, considerando que inúmeras vítimas, quando ouvidas em juízo, apontaram em direção ao réu Raphael como sendo o responsável pelas abordagem e rompimento do lacre/selo de suas motocicletas.” Observa-se, também, da sentença condenatória, que “a prova indiciária sequer foi discutida em juízo e dela nem a velha lembrança, nem a diminuta força probatória foram utilizadas no processo-crime.”. Concluo, portanto, que, dentro do universo probatório constante dos autos, o reconhecimento fotográfico feito em sede de investigação é elemento frágil, incapaz de atentar contra o princípio da presunção da inocência, até porque o recorrente não foi condenado apenas com base nos reconhecimentos fotográficos. Portanto, rejeito essa preliminar. Passo agora à análise do mérito da causa. No mérito, vejo que o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas, mediante aplicação do artigo 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, e pela atipicidade da conduta narrada na denúncia. A defesa do recorrente argumentou, incialmente, que o objetivo das operações que envolviam apreensões de motocicletas, nunca foi beneficiar exclusivamente o reboque de propriedade de Andreia Teixeira Machado dos Santos, placa DBN-8026, uma vez que os policiais militares envolvidos não possuíam autonomia para definir qual veículo seria utilizado na remoção dos veículos. Ressalte-se que o caminhão reboque utilizado nas apreensões das motocicletas não era de propriedade de quem os documentos diziam ser – ou, pelo menos, não era na prática –, mas do “cabeça pensante” da atividade criminosa, o Major PM Fabrizio, chefe da empreitada criminosa. Isso porque foi a partir da compra e do posterior registro do caminhão reboque pela cunhada do mencionado oficial, Andreia Teixeira Machado dos Santos (credenciada do DETRAN), no pátio PAR, que o Major iniciou a criação de um nicho de operações blitz, voltadas totalmente à abordagem de motocicletas na região da 131ª Cia PM Ind., tudo isso com a finalidade superficial de combater a criminalidade das regiões de atuação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Nesse sentido, para que o esquema de apreensões desse certo, o Major PM Fabrizio, cuidou de criar uma equipe própria, que atuava quase sempre em conjunto. A mencionada equipe era integrada pelos militares Sd PM Saulo, Sd PM Hércules, Cb PM Carvalho e, sobretudo, pelo recorrente, Raphael Santos Braga. É possível extrair das peças contidas nos autos, especificamente das escalas de trabalho juntadas ao IPM, Doc.4 a 10, que curiosamente o recorrente sempre estava presente nas operações que apreendiam o maior número de veículos. Saliente-se, que foram ouvidos, em sede de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), o CB PM Alexandre e o Sd PM Rabelo, (fls. 931/933), os quais afirmaram, categoricamente, que, antes da atuação das operações de “falsa blitz”, o comum era que fossem apreendidos cerca de 5 (cinco) veículos (motos) por dia, e que, após o início da atuação criminosa liderada pelo Major, a equipe escalada chegou a apreender 33 (trinta e três) motocicletas em apenas um dia, sempre sob o mesmo pretexto de violação do lacre ou irregularidades com os selos das placas. Saliente-se, ainda, que, no auge das apreensões, a Delegada de Polícia, Dra. Ana Maria dos Santos Paes da Costa, responsável pela 1ª Delegacia Regional de Policia Civil de Contagem/MG, oficiou ao Comandante do 18º BPM/ Contagem/MG, para informar-lhe que, desde o início do ano de 2015, teria aumentado “significativamente as ocorrências de veículos apreendidos lavrados pela Polícia Militar, notadamente afetas a selos e lacres veiculares rompidos, que já totalizavam 229 ocorrências, sendo que na maioria das vezes lavradas pela guarnição militar composta pelos policiais militares Cleiton, Hércules, Rafael e Saulo, todas com acionamento do reboque, placa DBN8026, e encaminhadas ao pátio PAR, na área da 131ª CIA.”. A Delegada informou, ainda, que, naquela delegacia, era crescente o número de “reclamações verbais de pessoas que tiveram o veículo apreendido, dando conta da irregularidade da apreensão, seja por rompimento do lacre pelos próprios militares ou situações onde o lacre não estava efetivamente rompido.” (Evento n. 81, auto 42). A toda evidência, o esquema ilegal de apreensões de motocicletas já era patente não só no seio da tropa, mas, também, fora dela, maculando a imagem da corporação militar. Extrai-se do depoimento do CB PM Carvalho, contido às fls. 937/942, que, durante as operações de blitz, ao contrário do que sustentou a defesa, o reboque utilizado nas apreensões era sempre o mesmo e que o recorrente ligava diretamente para o motorista, para que fizesse o serviço de reboque. Vejam-se trechos do depoimento do CB PM Carvalho: [...] Que o Major Fabrízio disse que a prioridade destas operações seria a abordagem de motocicletas; que segundo o major seria para tirar de circulação os motociclistas que atuava na subárea da Cia; que este conseguiu um reboque que ficasse exclusivo para as operações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Blitz; que este reboque seria responsável pelo reboque dos veículos apreendidos; [...] Que as operações sempre ocorriam em dias pares e que sempre ocorriam operações nesses dias; que percebeu que o reboque utilizado pelo pátio para rebocar os veículos era sempre o mesmo; que o Sd Braga pegou o número do motorista deste reboque para ligar diretamente para ele para facilitar o serviço. Pelo que consta dos autos, o recorrente era parte importante no esquema, já que era tido como o braço direito do chefe das operações criminosas, Major PM Fabrizio. O trabalho exercido pelo recorrente saltou aos olhos quando os militares Sd PM Hércules (fls. 867/870 e Evento 11) e Cb PM Carvalho (fls. 937/942 e Evento 11) relataram que o ex-militar, ora apelante, sempre anunciava, via ligação ou mensagem no aplicativo Whatsapp, o andamento das operações ao Major PM Fabrizio, informando, inclusive, o número de motocicletas apreendidas. Assim, como bem pontuou, com base nas provas dos autos, a douta magistrada sentenciante, “a participação do acusado esta tão presente que, em tese, a cunhada do Major PM Fabrizio, alheia aos acontecimentos, jamais poderia ter contato com o ex-policial militar, Raphael Santos Braga - mas ambos tiveram contato telefônico, em 08/01/2015, as 18h”, fato este não explicado pela defesa do réu. Compulsando os autos, especificamente no evento n. 81, fls. 279/280, é possível constatar, também, várias ligações entre o Maj. Fabrizio e o motorista do reboque, Rogerio Nery Peixoto, até mesmo fora do horário de serviço (vide fls. 279/280, Evento 81). O mencionado motorista confirmou, em sede de IPM, ter trabalhado para Andreia, cunhada do Major PM Fabrício, atuando no pátio PAR apenas nos dias pares, conforme determinava a escala de serviço engendrada pelo oficial. Vejam-se trechos do depoimento: [...] Que estavam precisando de um reboque que iria ficar responsável pelo reboque de veículos que eram apreendidos em uma determinada blitz policial na subárea da 131ª Cia, dentre outros serviços do pátio; que a senhora Andreia disse que o reboque iria ficar à disposição do pátio nos dias pares de cada mês. [...] Que o depoente passou seu número de telefone para os quatro policiais militares das operações para que estes fizessem contato com ele para o acionamento do reboque, que as vezes os policiais militares ligavam para o depoente para informar onde iria acontecer a operação Blitz; que pedia para ligar com antecedência porque facilitava seu serviço pois antes chegava na operação já com várias motociclistas apreendidas; que o nome dos militares eram CB Carvalho, SD Hércules, SD Saulo, e SD Braga; que não sabe precisar quantas motocicletas eram abordadas. Ora, Senhores, não há como acolher o argumento da defesa de que não há provas da participação do militar no esquema criminoso posto em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 análise, muito menos o de que o caminhão usado para remoção das motocicletas não era escolhido pelos militares envolvidos, para apreensão e remoção das motocicletas. O que se vê nos autos são provas robustas e cristalinas de que a aquisição do famigerado caminhão teve objetivo certo, qual seja, de dar suporte às contravenções penais que estariam sendo praticadas, pelos militares, em destaque pelo recorrente, sob o comando do Maj Fabrizio. Nos moldes da contundente sentença condenatória, é possível constatar dos autos a má fé quando da aquisição e quando da venda do caminhão reboque, que foi colocado objetivamente a serviço do crime. Nesse sentido, verifica-se que “posteriormente, quando os fatos criminosos vieram à tona (por volta de março de 2015), inclusive com a manifestação da mídia (rádio Itatiaia) mediante provocação dos motociclistas que tiveram suas motos apreendidas irregularmente, Andrea vendeu o reboque para Rogério Nery Peixoto (o motorista do caminhão), com o manifesto intuito de escamotear a pratica criminosa, lançando lhe mais cortinas e mais sombras de suspeição”. Portanto, refuto o argumento apresentado pelo recorrente de que não há provas nos autos de sua participação no esquema. Refuto ainda, com base no arcabouço probatório contido nos autos, o argumento de que os militares não acionavam diretamente o caminhão reboque de placa DBN8026, com intuito de favorecer a empreitada criminosa. Ora, o próprio motorista do caminhão confirmou os fatos narrados na denúncia. No que tange ao argumento da defesa de que os depoimentos das testemunhas contidos nos autos não são capazes de comprovar a participação do ex-militar, Raphael Santos Braga, no esquema criminoso, bem como de que tais provas não são aptas a substituir a prova pericial porque as vítimas estariam “intimamente ligadas à ocorrência dos fatos, não podendo ter valor absoluto”, com todo respeito, tais alegações não merecem prosperar. Ressalte-se, inicialmente, que a condenação do recorrente não se deu tão somente com subsidio nas provas testemunhais contidas nos autos. Conforme se infere dos autos, a magistrada examinou com acuidade todos os pontos arguidos pelas partes, nas mais diversas fases do processo, bem como se manteve atenta aos requerimentos de produção de provas, inclusive, cautelares. A meu ver, não há arestas. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria dos crimes objeto desse processo não tem como único elemento de prova o reconhecimento das diversas vítimas que apontaram majoritariamente em direção ao ex-policial como autor do ato delituoso. Dos autos, constam, vídeos, imagens, testemunhos e quebras de sigilos bancários e telefônicos. Em casos como os dos autos, sobretudo aqueles que envolvem o cometimento do crime contido no art. 261, III, do CPM, que pode ser praticado às esconsas, ou seja, de forma velada, a palavra da vítima quando unida aos demais elementos dos autos, assume especial valor probante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Nesse sentido, trago, por oportuno, algumas transcrições, de trechos dos depoimentos das vítimas, que serviram como supedâneo ao decreto condenatório e, que, certamente, ajudaram na elucidação dos fatos e demonstraram o modus operandi utilizado pela equipe. A vítima Sr. Ademir, ao ser ouvido em sede de IPM (fls. 12/13) e em juízo (Evento 05), afirmou que: [...] que, em Dezembro/2014, foi abordado enquanto aguardava o semáforo abrir, juntamente com mais (05) cinco motociclistas, que o Sd Braga lhe solicitou os documentos e sua habilitação, e em seguida conferiu a placa da motocicleta [...] o Sd Braga Ihe disse que o selo estava violado, tendo o manifestante alegado que tinham apenas dois arames soltos, porém o Sd Braga sacudiu a placa e veio o violar o restante do lacre [...] que o Sd Braga disse que ele poderia ligar para alguém, pois o veículo estava apreendido e seria removido; que, o declarante disse ao Sd Braga que ele era trabalhador e que precisava da moto, contudo não obteve sucesso [...] que o Sd Braga arrebentou o lacre por querer, e disse “eu não arrebentei, já estava arrebentado”. Perguntado respondeu que o Sd Braga rompeu o selo da sua motocicleta com as mãos. (grifo nosso) Em juízo, a mesma testemunha/vítima, reconheceu o recorrente como autor do ato ilícito e ainda ressaltou que “não esquecia o rosto dele”. Ainda em juízo, o civil Ademir fez questão de ressaltar o quanto as operações blitz ocorridas naquela região pela referida equipe policial e, sobretudo, sob a supervisão discreta do recorrente, tinham o cunho único de potencializar os lucros pela apreensão ilegal de motocicletas. Em trecho em sede de IPM e, sobretudo, em juízo (Evento 05), a vítima ainda afirmou: o estado da minha moto era legal [...] nem a bolsa revistavam, às vezes poderia estar com droga, revólver, que ia passar [...] ele terminou de arrebentar o arame... foi o Sd Braga [...] ele sacudiu e acabou de arrebentar ele. O civil Fábio, outra vítima da atividade ilícita empreendida pelo recorrente ao danificar os selos/lacres das motocicletas, em sede de IPM, às fls. 757/757v, afirmou que: [...] o policial, militar puxou o selo e a placa da sua moto, quebrando a placa e o selo da moto; que quem o abordou e arrancou o selo de sua moto foi o Sd Raphael Santos Braga; que o selo de sua moto não estava rompido; que foi o policial que arrancou o selo, em sua presença; que o selo havia sido trocado recentemente [...] há uma semana, foi abordado e o policial não falou nada sobre selo rompido ou danificado. (grifo nosso) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Tendo reconhecido o recorrente em sede de IPM, o Sr. Jair, em juízo, afirmou que teve o selo/lacre de sua motocicleta rompido intencionalmente. Vejamos (fls. 785/786 e Evento 08): [...] Que o Sd Braga depois de pegar os documentos do depoente e depois foi direto na placa e puxou o lacre da moto e disse ao depoente que o lacre estava rompido e a moto seria apreendida. Que, a moto é nova, tem apenas seis meses de uso, e que da forma que o Sd Braga puxou o selo da placa de sua moto poderia ter rompido este selo [...] (grifo nosso) [...] me pararam, subi no passeio e coloquei a moto [...] documento da moto todo em dia [...] ele foi direto na minha placa já puxou, e disse sua moto tá apreendida [...] ele puxou o lacre, saiu de dentro da placa, estourado. [...] (Depoimento em sede de juízo) (grifo nosso) A situação se mostra mais gravosa, pois o recorrente ignorava a intervenção de outros militares na avaliação das placas das motos – que agiam no estrito cumprimento do dever legal – para atender seus anseios, conforme o depoimento do Sr. Kenner Kendandai (fls. 10/11 e Evento 05), que, em sede de juízo, reafirmou o que já havia dito em IPM e refutou as alegações da defesa quanto à veracidade de seu depoimento na fl. 57: [...] em 08/12/2014, o Sd Braga fez a abordagem, e pediu os documentos, entreguei. Ele conferiu meus documentos certinho, aí foi lá conferir a placa. Ai, conferindo, ele disse que o selo da moto “tava” violado. Aí, eu falei com ele que não era possível, pois seu colega me barrou três vezes e eu fui liberado. Tem alguma coisa estranha aí. Aí, ele agachou sobre a moto e falou que o selo tava violado [...] um outro militar veio (o Cb PM Carvalho), conferiu e falou que não tava violado, tava correta a moto. Voltou pro outro lado da rua e continuou o serviço dele. Ai, ele pediu pra eu afastar um passo para trás e continuou olhando a moto... disse que era pra um colega me buscar que a moto tava presa [...] tava danificado (o selo), quando fui buscar a moto, na mão mesmo, arrebentada. (grifo nosso). Trago ainda outro depoimento, no mesmo sentido, dessa vez do Sr. Rafael Ferreira (fls. 727/727V), outra vítima da conduta delituosa: [...] foi parado em uma abordagem, em um semáforo e o policial solicitou toda a documentação; que apresentou a documentação e estava tudo ok. Que, o policial, Cb Cleiton Costa de Carvalho, então disse a ele que ele estava liberado. Que outro policial, Sd Raphael Santos Braga, disse a ele para ele esperar que ele olharia o selo de sua moto; que o Sd Raphael Santos Braga se aproximou de sua motocicleta e olhou o selo, e o selo não estava danificado, que o Sd Rafhael Santos Braga, então, colocou o dedo no selo, e puxou-o, arrebentando-o; que o selo foi puxado na frente do abordado; que o abordado (Rafael Ferreira Santos) questionou o policial, dizendo a ele que ele havia arrebentado o selo da motocicleta; que chegou ao Cb Cleiton Costa de Carvalho, e disse-lhe para que conversasse com o Sd Raphael Santos Braga para que liberasse seu veículo, justificando que quem arrebentou o selo foi o próprio Sd, mas que teve a resposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 negativa; que avistou o Sd Rafhael Santos Braga arrebentando-o selo de mais uma moto, que foi abordada enquanto ele estava no local. (grifo nosso) Senhores, inúmeras foram as testemunhas ouvidas em sede de IPM e em juízo. A absoluta maioria apontou como partícipe principal o apelante e ex-policial militar Raphael santos Braga, sempre atuando com o mesmo modus operandi. Conforme bem pontou o promotor de justiça, em suas contrarrazões de apelo, “há evidências – para além dos fatos em que as vítimas, efetivamente, viram o recorrente puxando o lacre/selo de suas motocicletas intencionalmente – de que o recorrente ainda os violava quando o condutor da motocicleta se encontrava à distância relativa da motocicleta, sendo-lhe mostrado o lacre/selo rompido quando novamente se aproximavam dos seus veículos”. A tentativa da defesa de refutar a assertiva contida na sentença de que o recorrente, usando da força bruta e de “técnicas manuais”, arrancava os lacres das motos, solicitando, durante a instrução processual, a um motociclista que tentasse romper os fios (lacre) da motocicleta na presença de todos, cai por terra, diante do universo probatório que desfavorece o recorrente. O fato de algumas vítimas não imputarem ao recorrente a prática criminosa, quando prestaram seus depoimentos, a meu ver, não sustenta a inocência do apelante, mas, tão somente, se justifica pela dinâmica velada em que muitas vezes ocorriam os atos delituosos. É forçoso salientar que os depoimentos contidos nos autos, coincidem em um aspecto relevante, com a presença constante do apelante nas operações policiais. Nesse sentido, ratifico o entendimento da magistrada a quo, quando ressaltou que “embora a guarnição policial militar eventualmente variasse, havia sempre a permanência constante do ex-policial militar, Raphael Santos Braga - os próprios olhos e o próprio ouvido do oficial superior.”. É certo que os militares Cb PM Cleiton Costa de Carvalho, Sd PM Hércules Longuinho Silvestre de Oliveira e Sd PM Saulo Antônio Machado, foram absolvidos dos crimes ora imputados ao recorrente, conforme apontou a defesa. Mas, em nenhum dos casos, as provas apontaram de forma tão cabal, uníssona e certa a autoria pelos rompimentos dos lacres e danos causados às vítimas. Assim sendo, após percorrer diversas páginas munidas de depoimentos, prestados tanto em sede de PAD quanto em sede de IPM, ratificados em juízo, não há dúvida quanto ao cometimento pelo recorrente do crime do art. 261, inc. III, do CPM – em sua forma continuada. As provas saltam aos olhos. Quanto ao argumento do apelante de que a ausência de perícia técnica – nas mais de mil motocicletas apreendidas – indeferida pela magistrada o prejudicou, caracterizando cerceamento de sua defesa, reitero os fundamentos que utilizei para refutar a preliminar de mérito levantada pela nobre advogada, uma vez que a matéria já foi tratada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 exaustivamente por este julgador, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Quanto ao tema, acrescento apenas que a decisão da magistrada não carece de qualquer retoque, uma vez que decidiu com base na jurisprudência das Cortes superiores e no seu livre convencimento motivado “pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”, como é o caso dos autos. (Precedentes: Agravo Regimental no Recurso Especial 2020/0269547-0, Data do Julgamento: 09/02/2021; AgRg no REsp 1874081/SE agravo regimental no recurso especial 2020/0111761-1, Data do Julgamento: 23/06/2020, todos do STJ.) Ao contrário do que alegou a defesa a sentença objurgada não carece de fundamentações. As razões nela expostas foram suficientes para a condenação do recorrente no crime em análise. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de dano qualificado (art. 261, inc. III, do CPM) para o de dano simples (art. 261 do CPM), da mesma forma não deve ser acolhido. Ao contrário do que sustentou a defesa, inexiste qualquer dúvida de que a conduta do apelante causou consideráveis prejuízos aos donos das motocicletas indevidamente apreendidas, os quais, além de não poderem utilizá-las, durante o período da apreensão, como ferramenta de trabalho e/ou meio de transporte para se deslocarem até os seus empregos, ainda foram obrigados a desembolsar altas quantias para a regularização e a liberação, restando devidamente comprovada a qualificadora prevista no inc. III do artigo 261 do CPM. Há diversos relatos de vítimas nos autos, inclusive constantes da sentença, que comprovam tais prejuízos, nas mais diversas escalas. Não há outro caminho senão o de refutar o pedido da defesa que o fez sob o argumento de ausência de fundamentação da sentença, bem como de provas dos alegados danos causados. Em observância ao que apresentou do douto Promotor de Justiça, em sede de contrarrazões, trago, por oportuno, trecho dos depoimentos das vítimas que, por si só, refutam o argumento da defesa de “ausência de danos consideráveis” causados a terceiros. Observe-se: A exemplo, ressalta-se o depoimento do Sr. Jair (fls. 785/786) que, não se lembrando de valores exatos, se limitou a dizer que “gastou muito” para retirar a motocicleta; o Sr. Fábio (Evento 09), que desembolsou em torno de 02 (dois) mil reais para retirar do pátio a motocicleta apreendida e, também, o depoimento do Sr. Ademir (fls. 12/13), que necessitou pegar uma motocicleta emprestada para poder trabalhar e desembolsou em torno de 01 (um) mil reais com reboque e multas do pátio. Este ainda ressaltou, com muita indignação em seu depoimento, que seu intuito não era ter o dinheiro gasto ressarcido, mas sim de evitar que esta situação ocorresse com outras pessoas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Também atestaram prejuízos os depoentes: Sr. Valdir de Souza Bispo, que afirmou ter gastado R$ 800,00 (oitocentos reais); Sr. Elias, que afirmou ter gastado mais de R$500,00 (quinhentos reais) para regularização da moto; Sr. Natan Gabriel Rocha, que disse que gastou mais de R$100,00 (cem reais) para remoção da moto e pagamento da diária no pátio do DETRAN; entre vários outros. Verifica-se dos autos, ainda, que além dos transtornos na vida profissional, inúmeras vítimas relataram que tiveram que desembolsar valores – muitas vezes, tirando do próprio alimento – para pagarem as taxas e liberarem os seus veículos que foram apreendidos pelo recorrente, pois precisavam da condução para cumprirem as suas tarefas do dia a dia. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que “o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica na maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito". (AGRG no ARESP 1773536/AM agravo regimental no agravo em recurso especial 2020/0265838-6 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com essas considerações, mantenho a condenação do recorrente, Raphael Santos Braga, nos moldes da sentença condenatória, no crime de dano qualificado, esculpido pelo art. 261, inc. III, do CPM. Passo à análise do crime de corrupção passiva, contido no art. 308 do CPM. A defesa do recorrente, conforme se extrai da apelação contida no Evento n. 237, especificamente na pág. 88, pleiteou a absolvição do réu pela prática do mencionado crime, por atipicidade da conduta e pela insuficiência probatória. Conforme se verifica das investigações constantes do IPM e das provas advindas da quebra de sigilo bancário do recorrente, há sucessivas movimentações de valores por meio de depósitos bancários, que não puderam ser explicadas pela defesa do recorrente. Segundo consta dos autos, o faturamento com as apreensões, “pasmem”, girava em torno de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) mensais, considerando o período de julho de 2014 a março de 2015, no qual foram realizadas 2.046 (duas mil e quarenta e seis) apreensões de motocicletas. Cada apreensão tinha o custo médio de R$95,00 (noventa e cinco reais). Não obstante as alegações da defesa de que o militar, ora recorrente, não praticou qualquer ato ilícito, verifica-se que os valores pagos, por meio de cheques, pelo pátio PAR eram depositados na conta da cunhada do Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio, Andreia, anterior proprietária do caminhão reboque. Pelo que indica os autos e nas palavras da Juíza sentenciante, os valores foram posteriormente repassados ao ex-policial militar Raphael Santos Braga, utilizando-se de várias movimentações, em menor monta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 para que não levantasse suspeitas (vide fls. 282/286, Evento 81). Prática conhecida como smurfing, conforme leciona o Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD), in verbis: Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e locais. Este procedimento é muito utilizado, por exemplo, por pequenos traficantes de drogas. Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma ou várias contas bancárias controladas por uma mesma pessoa. Desta forma, tenta-se lavar grandes quantidades de dinheiro a baixo custo, por meio de um trabalho de formiga. Segundo se extrai dos documentos juntados aos autos, oriundos da quebra de sigilo bancário do recorrente, foram identificadas movimentações financeiras atípicas, no período de julho de 2014 a março de 2015, ou seja, o mesmo período em que a empreitada criminosa apreendia aproximadamente 33 (trinta e três) motocicletas por dia, durante as operações de falsa blitz. Veja-se: 1. No mês de julho de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 8.001,28 (oito mil e um reais e vinte e oito centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$4. 656,86, (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), fls 114,123 e 124. 2. No mês de agosto de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 5.576,69 (cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 2.878,94 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), fls. 125 e 126. 3. No mês de setembro de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 8.414,42 (oito mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 2.878,94 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), fls. 127 e 128 e 129; 4. No mês de outubro de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 38.451,74 (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) sendo que na data de 24/10/2014 recebeu através de deposito bancário) o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e no dia 31/10/2014, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Minas Gerais foram de R$ 2.878,94 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), fls.130,131 e 132; 5. No mês de novembro de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 42. 433,66 (quarenta e dois reais quatrocentos e trinta e três, sessenta e seis centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 2.878,94 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), fls.133 e 134. 6. No mês de dezembro de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 8.610,16 (oito mil seiscentos e dez reais e dezesseis centavos, sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 5.847,01 (cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo), fls. 137 e 138; 7. No mês de janeiro de 2015, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 7.092,84 (sete mil e noventa e dois reais, e oitenta e quatro centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 3.184,20 (três mil cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), fls 137 e 138; 8. No mês de fevereiro de 2015, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 12. 384,02 (doze mil trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 3.184,20 (três mil cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), fls 141 e 142; 1. No mês de fevereiro de 2015, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 6.712,53 (seis mil setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 3.184,20 (três mil cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos). Conclui-se, com base no mencionado documento, que o ex-militar, no período em destaque, recebeu aproximadamente R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) através de várias movimentações “pulverizadas” em sua conta e, deste valor, apenas R$31.943,95 (trinta e um mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) são relativos aos proventos recebidos da PMMG. Ressalte-se que a origem do montante levantado não pôde ser definida com base nas informações fornecidas pelo Banco do Brasil, nem tampouco pelo próprio recorrente que, em suas declarações em sede de IPM, se manteve em silêncio quando lhe foi perguntado sobre o tema. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Em contrapartida, a defesa alegou, no presente recurso, que a mencionada movimentação financeira, que girou em torno de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), é oriunda da conta corrente familiar do ex-policial e coincide com a aquisição de um lote feito pelos genitores do apelante, na data de 29/01/2015, pelo valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), realizada em três pagamentos de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Ora, tal justificativa não encontra o mínimo de razoabilidade. Os repasses levantados não foram nos valores indicados pela defesa. A contradição salta aos olhos, quando, do mesmo documento (Evento n. 81, fl.19), é possível verificar que a diferença, se subtrairmos o valor pago pela PMMG mensalmente naquele período, é de aproximadamente R$106.000,00 (cento e seis mil reais), valor incompatível com aqueles mencionados pela defesa. Nas palavras da eminente magistrada, o contrato de compra e venda do lote, diga-se, “de gaveta, pouco significa e não elide a prova fortemente indicativa da culpabilidade e da responsabilidade dos acusados.”. A quebra de sigilo bancário do recorrente foi fundamental para a resolução da lide. Dela, também, é possível extrair um depósito (TED), que sequer foi explicado pela defesa, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), feito diretamente na conta de Lubiane Domingos Silva (Evento n. 4, fls. 980/981), a proprietária que vendeu o caminhão reboque à Andreia, cunhada do Maj PM Fabrizio. Isso demonstra que o recorrente já estava envolvido no esquema criminoso desde o início. As peças se encaixam perfeitamente. Os detalhes são a perdição daqueles que incorrem em crimes. O dinheiro, por sua própria fungibilidade, pode ser transferido em quantias menores para diversas contas, de forma que não cause suspeitas. Conforme amplamente comprovado nos autos, o ex-policial militar Raphael Santos Braga auferia grandes lucros da apreensão irregular de motocicletas, disfarçando a origem ilícita de seus ganhos com depósito pequenos em sua conta ou em conta conjunta familiar, além de outras suspeitas movimentações financeiras. Além das provas oriundas da quebra de sigilo bancário do recorrente, há de se observar os diversos telefonemas entre o recorrente e o Maj PM Fabrizio (pelo menos 53 ligações), entre o recorrente e o motorista do caminhão reboque, Rogério Nery Peixoto (37 ligações) e, por fim, entre o recorrente e a proprietária do caminhão, Andréa Machado (6 ligações), que ele dizia não conhecer (fls. 288/289, de Evento n. 81). Desse modo, entendo que a materialidade e a autoria foram amplamente vislumbradas no presente feito, motivo pelo qual mantenho a condenação do ex-militar Raphael Santos Braga pelo crime de corrupção passiva contido no art. 308 do CPM, nos exatos termos da sentença. No que tange ao pleito de aplicação do princípio da consunção para que o crime de corrupção passiva seja absorvido pelo de dano qualificado (Evento 237 - fl. 88), entendo que tal pleito não merece guarida, pois, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 conforme claramente demonstrado pelas provas carreadas aos autos, mostra-se impossível concluir que, entre as condutas tipificadas nos artigos 261, inciso III, e 308, ambos do CPM, exista um delito mais ou menos grave que o outro, já que ambos denotam gravidades semelhantes e violam normas penais distintas, com diferentes objetos de proteção. Ademais, na esteira do sempre dedicado e judicioso parecer emitido pela Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, “tais delitos foram praticados pelo apelante em momentos diversos, os quais, inclusive, encontram-se narrados separadamente na peça exordial acusatória, não se verificando, deste modo, qualquer dependência entre as respectivas ações a ponto de uma conduta poder ser considerada absorvida pela outra.”. Quanto ao pedido alternativo, feito pela defesa, de desclassificação do crime de dano qualificado para o de dano simples (Evento 247 - fls. 86/87), da mesma forma não deve ser acolhido, considerando que, ao contrário do que sustentou a defesa, inexiste qualquer dúvida de que a conduta do apelante causou consideráveis prejuízos aos donos das motocicletas indevidamente apreendidas, conforme demonstrado no presente voto, restando devidamente comprovada a qualificadora prevista no inciso III do artigo 261 do CPM. No que diz respeito ao pedido de fixação das penas-base nos mínimos legais (Evento 247 - fls. 95/100 e 101/106), entendo que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM foram criteriosamente analisadas para cada uma das condutas pelas quais foi o réu Raphael Santos Braga condenado (Evento 170 - fls. 15/17), não devendo ser alteradas. A pena imposta ao ex-policial militar foi revestida de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar qualquer excesso. É importante destacar que o réu chegou a ser, inclusive, beneficiado, por ter-lhe sido concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em relação ao crime de corrupção passiva. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do réu, Raphael Santos Braga, para manter a sentença condenatória que o condenou a uma pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 261, inc. III, e 308, ambos do Código Penal Militar, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator